Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. A instauração de incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, cabendo ao magistrado verificar a existência de dúvida acerca da higidez mental do acusado, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal.
4. In casu, embora a defesa argumente a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento na existência de dependência química pelo uso de álcool e entorpecentes, o que “impediria o acusado de discernir sobre o seu comportamento”, é cediço que o uso de tais substâncias não é fundamento para a absolvição de acusado que a consumiu por livre e espontânea vontade antes da prática da conduta delitiva.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 para cada agravante, a incidir sobre a pena base fixada na primeira fase.
6. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
7. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
8. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.